Tribunal: TJSP
Processo: 1009629-06.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação cautelar de exibição de documentos. Contratos bancários. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Presença do interesse de agir. Notificação judicial que atendeu aos requisitos necessários. Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Legislação específica que prevê outras sanções para a inércia da parte em exibir os documentos

Ementa:
Ação cautelar de exibição de documentos. Contratos bancários. Julgamento de precedente em Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC/73. Presença do interesse de agir. Notificação judicial que atendeu aos requisitos necessários. Imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Legislação específica que prevê outras sanções para a inércia da parte em exibir os documentos – presunção de veracidade e busca e apreensão. Aplicação da Súmula 372 do C. STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários devem ser fixados em patamar adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí o da própria profissão, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça. Verba que deve ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz. Majoração dos honorários para R$1.500,00. Sentença reformada em parte.

Recurso do banco a que se nega provimento e do autor a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009629-06.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado LUIZ MARÇAL DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do banco
e deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.700
APEL.No: 1009629-06.2017.8.26.0577
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Emerson Norio Chinen
APTES. E APDOS., reciprocamente : Luiz Marçal de Carvalho e Banco
Itaucard S/A.

Ação
cautelar
de
exibição
de
documentos.
Contratos bancários. Julgamento de precedente
em
Recurso
Especial
Representativo
da
controvérsia Art. 543-C do CPC/73. Presença do
interesse de agir. Notificação judicial que atendeu
aos requisitos necessários. Imposição de multa
cominatória.
Impossibilidade.
Legislação
específica que prevê outras sanções para a inércia
da parte em exibir os documentos presunção de
veracidade e busca e apreensão. Aplicação da
Súmula 372 do C. STJ. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Os honorários devem ser fixados
em patamar adequado a fim de evitar o menoscabo
do advogado e, daí o da própria profissão, em
respeito aos princípios da dignidade da pessoa
humana e aos valores sociais do trabalho como
emanação da própria justiça. Verba que deve ser
fixada mediante apreciação equitativa do juiz.
Majoração
dos
honorários
para
R$1.500,00.
Sentença reformada em parte.
Recurso do banco a que se nega provimento e do
autor a que se dá parcial provimento.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fl. 145/147, que julgou procedente a ação para determinar a exibição
dos documentos pleiteados na inicial e condenou o banco ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$600.
A parte autora busca a aplicação de multa, assim como a
majoração dos honorários advocatícios. O banco, por seu turno, pretende a
inversão do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regulamente processados e impugnados, os autos subiram
a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Examina-se, inicialmente, o recurso do banco.
A questão das ações cautelares de exibição de
documentos bancários foi apreciada pelo C. S.T.J., nos moldes do art. 543-C do
CPC que, ao julgar o REsp no 1349453/MS, nos seguintes termos:
"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segundas vias de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual
ação principal, bastando a demonstração de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.”
Nesse contexto, preenchidos os requisitos estabelecidos
no precedente mencionado é cabível o ajuizamento de ação cautelar exibitória
de documentos.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a parte autora
postulou administrativamente a exibição do contrato, fornecendo elementos
suficientes para que a ré pudesse exibir os documentos, nos termos dos
documentos de fl. 30.
Quanto ao fato de o documento pretendido ser sigiloso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento é no sentido de que a parte tem a faculdade de indicar o endereço
para onde quer que seja remetido o contrato, pois o sigilo a ela pertence.
Diante de tal quadro, a procedência da ação era medida de
rigor.
Passa-se ao exame do recurso do autor.
Na ação cautelar de exibição de documentos, a
consequência para não apresentação dos documentos é a busca e apreensão ou,
ainda, a presunção da veracidade dos fatos..
É que existe na legislação específica a consequência
processual para a não exibição dos documentos como a busca e apreensão e a
presunção de veracidade o que torna incabível, por outro lado, a aplicação de
multa.
Aliás, a questão acerca da incidência de multa diária para os
casos de descumprimento da ordem de exibição de documentos há muito restou
pacificada com o entendimento de que é descabida a imposição da penalidade,
nos termos do verbete da Súmula no 372, do E. Superior Tribunal de Justiça: “na
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PEDIDO
DIRECIONADO A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA

IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO C. STJ, POR FORÇA DO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No 1333988-SP, NOS MOLDES DO
ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO NA SÚMULA 372,
DO C. STJ - CABIMENTO, NA HIPÓTESE, DE BUSCA E
APREENSÃO DOS DOCUMENTOS PUGNADOS PELO
DEMANDANTE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
-
NECESSÁRIA
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO
QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 85, §8o, DO CPC DE
2015
HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DO
PROCURADOR
DO
AUTOR
A
SE
DEFINIR
EM
MONTANTE EQUIVALENTE A R$ 1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS REAIS) - REFORMA APENAS PARCIAL DA
R.
SENTENÇA,
DE
SORTE
A
MAJORAR
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA CASA
BANCÁRIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1009572-73.2018.8.26.0602;
Relator
(a): Simões
de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)
Já, com relação aos honorários advocatícios, o demandante
tem razão.
“(...) A reduzida complexidade do caso, lidando com questão
pacificada, sem necessidade de dilação probatória, não desmerece a duração e a
responsabilidade do patrocínio advocatício, anotando-se, ainda, que exatamente
por se tratar de questão pacificada, agrava-se a responsabilidade da parte adversa
que, contra a pacificidade, manteve a judicialização da matéria. (...) STJ-3aT.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp 1.343.904, Min. Sidnei Beneti, j. 24.9.13, DJ 2.10.13).
Com a reconhecida persuasão lógica no domínio da norma
jurídica em sua acepção e aplicabilidade, Pontes de Miranda ensina que “o que a
na decisão tem o juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele
verificado: a falta de zelo do profissional ou o pouco zelo que revelou ou o alto zelo
com que atuou; o que tem de ser difícil ou fácil; ou lugar onde atuou o advogado; a
natureza e a importância da causa; o trabalho do advogado e o tempo que gastou
(não tempo que durou a causa, mas, sim, o tempo que foi exigido para o seu
serviço)”.
Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, justa a majoração dos honorários
advocatícios para R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o, do novo CPC; valor a
ser atualizado pela tabela prática deste Tribunal, a partir deste julgamento.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
parcial provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO